Tribunal: TJSP
Processo: 9000059-71.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000059-71.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante DERLIM
DE MORAES PIRES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo em execução penal, para reconhecer o
preenchimento do requisito objetivo exigido para a concessão do livramento
condicional e determinar que seja analisado pelo Juízo de primeiro grau o
preenchimento ou não do requisito subjetivo, de modo a evitar a supressão de um
grau de jurisdição. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000059-71.2020.8.26.0602 -Voto no 36.693
2
Agravo em Execução no 9000059-71.2020.8.26.0602
Agravante: DERLIM DE MORAES PIRES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba - SP
Voto no 36.693
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Derlim de Moraes Pires contra decisão prolatada pelo MM. Juiz
Emerson Tadeu Pires de Camargo, que indeferiu pedido de livramento
condicional, sob o fundamento de o requisito objetivo não se encontrar
preenchido.
Em sua minuta, o agravante Derlim requer a
concessão do livramento condicional, pois preenchidos os requisitos legais,
objetivo e subjetivo, salientando que, apesar da hediondez do delito de
tráfico de entorpecentes, pelo qual seria reincidente, detém o merecimento
exigido para que seja colocado em liberdade condicional, o que se
afiguraria importante para sua ressocialização.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do agravo.
Pelo despacho de fls. 26, a decisão foi mantida
por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000059-71.2020.8.26.0602 -Voto no 36.693
3
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravante Derlim, conforme informações
constantes nos autos, foi condenado, por crime praticado em 15 de agosto
de 2008, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo que a
respectiva decisão condenatória transitou em julgado na data de 14 de
junho de 2010, dando ensejo à execução de no 3. Já por fato ocorrido em
16 de outubro de 2008, foi ele condenado por novo delito de tráfico de
entorpecentes, desta vez à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, com
sentença prolatada transitada em julgado na data de 13 de dezembro de
2013, correspondente esta à execução de no 4.
Pleiteada a concessão do benefício do livramento
condicional, o Magistrado considerou ambos os delitos como hediondos,
motivo pelo qual entendeu pela ausência de satisfação do requisito
objetivo, eis que há expressas determinações legais, contidas no art. 83,
inciso V, do Código Penal e no art. 44 da Lei no 11.343/06, vedando a
concessão de tal benefício a quem seja reincidente por delito de natureza
hedionda, especificamente pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
Inobstante, da análise das datas alhures expostas,
depreende-se que o agravante, embora detentor de duas condenações
definitivas por crime hediondo, qual seja, tráfico de drogas, não pode ser
considerado reincidente, uma vez que, na data em que praticou a segunda
infração penal, a sentença condenatória referente ao primeiro delito ainda
não havia transitado em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000059-71.2020.8.26.0602 -Voto no 36.693
4
Portanto, demonstrado que o agravante não se
encaixa na hipótese prevista no art. 63 do Código Penal, o qual estabelece
que “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro,
o tenha condenado por crime anterior”, é de ser reconhecido o
preenchimento do requisito objetivo exigido para a concessão do
livramento condicional.
Todavia, considerando que o Magistrado não
analisou o preenchimento do requisito subjetivo, haveria supressão de
instância caso houvesse a apreciação da satisfação de tal requisito por este
Juízo, atuante em grau de recurso.
Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, para reconhecer o preenchimento do
requisito objetivo exigido para a concessão do livramento condicional e
determinar que seja analisado pelo Juízo de primeiro grau o preenchimento
ou não do requisito subjetivo, de modo a evitar a supressão de um grau de
jurisdição.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica